Tribunal: TJBA
Processo: 0148133-54.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148133-54.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Fham Ind Plastica Ltda

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse de agir. A extinção decorreu da inércia do ente municipal em se manifestar sobre o cumprimento de acordo de parcelamento após o término do prazo de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir exige prévia intimação da Fazenda Pública com advertência expressa acerca da consequência processual da inércia; e (ii) estabelecer se o silêncio do exequente após o término do prazo de suspensão decorrente de parcelamento administrativo autoriza a presunção de desinteresse na cobrança ou de quitação do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento administrativo do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, mas não extingue o crédito nem afasta o interesse processual da Fazenda Pública na execução fiscal.

4. A decisão interlocutória que deferiu a suspensão do feito determinou apenas a posterior intimação do Município para informar o desfecho do parcelamento, sem prever a extinção automática da execução em caso de inércia.

5. Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão surpresa e impõem ao magistrado o dever de oportunizar manifestação prévia da parte antes da adoção de fundamento apto a ensejar extinção do processo, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

6. A ausência de intimação específica com advertência inequívoca acerca da possibilidade de extinção do feito configura error
in procedendo
e acarreta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

7. O silêncio da Fazenda Pública não autoriza presunção de renúncia ao crédito tributário nem de quitação da dívida, sobretudo diante da indisponibilidade do crédito público e da ausência de prova inequívoca de adimplemento integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido
.
Tese de julgamento
: "1.
A extinção da execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir exige prévia intimação da Fazenda Pública com advertência expressa acerca da consequência processual da inércia. 2.
A decretação de ofício da extinção do processo sem oportunizar manifestação prévia da parte exequente configura decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC. 3.
O parcelamento administrativo do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, sem implicar extinção da execução fiscal. 4.
O silêncio da Fazenda Pública após intimação genérica para manifestação não autoriza presunção de renúncia ao crédito tributário nem de quitação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI. CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0502480-60.2017.8.05.0137, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 27.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0805550-66.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 09.02.2026; STJ, REsp 201001198992; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0148133-54.2009.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
Município de Salvador
, e, como Recorrido,
Fham Ind Plastica Ltda
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos term
os do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04